Tribunal: TJDFT
Processo: 0714070-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-16
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. ADEQUAÇÃO. MEDIDAS ALTERNATIVAS EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. NECESSIDADE NÃO DEMONSTRADA. ORDEM DENEGADA.
1. Cumpridos os requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, mantém-se a prisão preventiva decretada contra paciente ao qual se imputa a prática de homicídio qualificado tentado, sob o fundamento da necessidade de resguardar a ordem pública ante a indicação de periculosidade dos agente, sendo inaplicáveis medidas cautelares alternativas, bem como insuficientes as condições pessoais favoráveis ao acusado.
2. A liberação de presos a pretexto de prevenir a contaminação pelo “coronavírus”, via prisão domiciliar ou outras medidas alternativas, está subordinada à presença de requisitos relativos ao enquadramento do preso no grupo mais vulnerável à doença, à necessidade de cuidados que não podem ser implementados no estabelecimento prisional e, ainda, à demonstração de que fora do sistema carcerário o detento estará mais protegido do contágio.
3. Ordem denegada.